Tribunal: TJES
Processo: 5002419-61.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002419-61.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARA FERREGUETTI STORCH 27433439234
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002419-61.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO
: MARA FERREGUETTI STORCH 27433439234

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO JUDICIAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
MARA FERREGUETTI STORCH 27433439234
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A (Vivo),
alegando, em apartada síntese, que possuí junto a ré plano de internet residencial “Vivo Fibra Empresa”, tendo solicitado a transferência dos serviços para novo endereço, contudo, foi surpreendida com a informação de que a requerida não ofertava os serviços, conforme contratados, no novo bairro. Ademais, alega a requerente que após solicitar o cancelamento do plano, permaneceu recebendo cobranças, referentes aos meses subsequentes. Desta feita, pugna pela concessão da tutela de urgência, a fim de que a requerida seja compelida a suspender as cobranças. No mérito, requer a confirmação da liminar, o cancelamento das faturas, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Face o exposto, confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida (ID 37900571) e julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, para: A) Condenar a ré a promover o cancelamento das faturas objeto deste processo, vinculadas ao nome da autora, cujo vencimento ocorreu em 15/11/2023 e 15/12/2023; B) Condenar a ré a pagar à autora o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento; C)Fixar o valor de R$1.000,00 (um mil reais) como total devido à autora a título de descumprimento de tutela de urgência.

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, suscitando preliminar de cerceamento de defesa, ante a distribuição do ônus probatório no ato sentencial. Ainda, aponta a legalidade na conduta da ré, defendendo a inexistência de danos morais indenizáveis, bem como apontando a condenação excessiva e, pugnando pela reforma integral do ato sentencial.

4. O Requerente, ora Recorrido, embora devidamente intimado, deixou de apresentar Contrarrazões.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Inicialmente, no tocante ao ônus da prova, comungo do entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau, na medida em que o presente caso envolve típica relação consumerista, porquanto aplica-se a esta o disposto no Código de Defesa do Consumidor. Ademais, não há o que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a sentença encontra-se em consonância com o conjunto fático-probatório apresentado nos autos.

7. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não merece guarida o recurso interposto, na medida em que suas razões demonstram mero inconformismo da parte com a sentença objurgada. ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO QUE NESSE SENTIDO DISPÔS: A presente demanda envolve relação de consumo e sobre ela incidem as garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor - CDC, como a inversão do ônus da prova, eis que preenchidos estão os requisitos previstos no artigo 2º do CDC e 6º, VIII do CDC. Com a detida análise dos autos, percebo que a autora comprovou ter realizado o pedido de cancelamento do seu plano na data de 18/08/2023, sendo este pedido inclusive confirmado pela ré (ID 37060712), o que criou na autora a legítima expectativa de que o cancelamento havia sido realizado. A requerida (por meio se sua representante) garantiu à autora que o cancelamento não ensejaria qualquer cobrança de multa pois a rescisão do contrato só ocorreu em decorrência da requerida não prestar o serviço no novo endereço que a autora está residindo, aliás, é o que se visualiza do documento de ID 37060452 - Pág. 3. Ocorre que, de forma contraditória, no mês de janeiro do ano de 2024 a requerida emitiu cobrança à autora quanto à multa de rescisão e também acerca de débitos posteriores à data de cancelamento do serviço (ID 37060715 - Pág. 1). As partes devem observar a boa-fé objetiva, prevista no artigo 422 do Código Civil, em todas as fases do contrato, devendo agir de maneira leal, informativa e transparente. A conduta da ré viola a boa-fé objetiva, ante a clara contradição entre a fala da ré e a cobrança contrária à garantia de que houve o cancelamento do serviço e que não haveria cobrança de multa. O artigo 39, V do CDC proíbe que o fornecedor exija do consumidor alguma vantagem manifestamente excessiva. No caso dos autos, a ré realizou prática abusiva, visto que a autora está sendo cobrada por um serviço mesmo após o cancelamento dele. Além disso, vale frisar que a autora recebeu da ré a garantia de que não haveria cobrança de multa decorrente do cancelamento. Ademais, a ré sequer juntou algum contrato que tenha sido assinado pela autora e que conste a exigência da multa, portanto, conclui-se pelo descabimento das cobranças, especialmente porque a ré informou que o serviço contratado não estaria disponível para o novo endereço da autora. Deve a requerida responder de forma objetiva, conforme dispõe o artigo 14,§ 1º do CDC, especialmente considerando que o serviço prestado não proporcionou a segurança dele esperada.

8. Outrossim, o dano moral, resta configurado na presente hipótese, devendo ser mantido conforme arbitrado pelo juízo a quo, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois encontra-se em consonância com o caso em concreto e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter in totum a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)